Tribunal: TJES
Processo: 0000252-50.2020.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000252-50.2020.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDNALDO SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CP). Dosimetria da pena. Fração de redução pela tentativa. Iter criminis substancialmente percorrido. Manutenção da reprimenda. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, com fundamento no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A insurgência defensiva restringe-se à fração de redução aplicada em razão da tentativa, sustentando que o redutor deveria ter sido fixado no patamar máximo (2/3).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal resume-se em definir se a fração de diminuição prevista no art. 14, II, do CP foi corretamente fixada no mínimo legal (1/3), ou se deve ser ampliada até o patamar máximo (2/3), à vista das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, que acolheu a versão acusatória de que o réu, munido de faca, desferiu golpes contra região vital da vítima, somente não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

4. O laudo pericial atestou incapacidade da vítima por mais de trinta dias, evidenciando a gravidade das lesões e a proximidade do resultado morte, de modo que a conduta se aproximou sensivelmente da consumação.

5. A existência de lesões defensivas no acusado não descaracteriza o dolo homicida, tampouco afasta o elevado grau de execução da conduta.

6. A jurisprudência do STF e do STJ orienta que a fração da tentativa deve ser fixada de acordo com a intensidade do iter criminis, cabendo menor redução quando o agente percorre substancialmente o caminho para a consumação, como no caso em análise.

7. A sentença apresentou fundamentação idônea, apoiada em provas concretas, não havendo motivo para alteração da fração de redução aplicada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

9. Tese firmada: A fração de diminuição pela tentativa (art. 14, II, CP) deve observar o grau de execução da conduta, sendo proporcionalmente menor quanto mais próximo da consumação o crime se encontrar, especialmente quando comprovada a gravidade das lesões e a efetiva exposição da vítima a risco de morte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ednaldo Souza de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Conselho de Sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões, sustenta a defesa que a redução decorrente da tentativa foi aplicada em grau insuficiente, porquanto fixada no mínimo legal, em 1/3.

Requer, em consequência, o redimensionamento da pena mediante a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, em seu patamar máximo, qual seja, 2/3, com a consequente redução da reprimenda imposta.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000252-50.2020.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDNALDO SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CRISTIANO SOUZA DOS SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES - ES24579-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

“No dia 27 de fevereiro de 2020, por volta das 20h15min, na Avenida Conceição da Barra, Centro, no mercado municipal, nest município e comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, agindo com
animus necandi
, desferiu golpes com arma branca, tipo faca, contra a vítima Cristiano Souza dos Santos, não consumado o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente”.

Em razão do quadro fático acima delimitado e, depois de assegurado ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A irresignação defensiva cinge-se à dosimetria da pena, especificamente ao quantum de redução aplicado em razão da tentativa.

Sustenta a defesa que o redutor do art. 14, II, do CP foi fixado em seu patamar mínimo (1/3), quando deveria ter sido estabelecido no máximo (2/3), sob o argumento de que a vítima não correu perigo de vida e de que as lesões sofridas decorreram de situação de luta corporal, momento em que o réu, em autodefesa, desferiu os golpes que resultaram nas lesões descritas no laudo.

Pois bem.

Do exame dos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria restaram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, que acolheu a tese acusatória no sentido de que o réu desferiu golpes de faca contra a vítima Cristiano Souza dos Santos.

Em plenário, o próprio ofendido foi ouvido e relatou de forma clara que fora surpreendido pelo acusado, sofrendo golpes que o deixaram incapacitado para as atividades habituais por mais de trinta dias, conforme laudo pericial constante dos autos.

A narrativa da vítima mostrou-se firme e foi corroborada pelas demais provas orais produzidas.

A defesa, por seu turno, enfatizou que o acusado também sofreu lesões, notadamente no dorso anterior e no braço direito, circunstância atestada em exame de corpo de delito.

Esse aspecto, segundo a tese defensiva, demonstraria que Ednaldo apenas reagiu à agressão, afastando a proximidade do resultado morte.

Entretanto, a mera constatação de lesões defensivas não elide o fato de que o réu, munido de faca, desferiu golpes contra região vital da vítima, circunstância confirmada em juízo e atestada pelo documento pericial.

Na dosimetria da pena, o Juiz Presidente observou as diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Valorou negativamente os antecedentes, pois o apelante já havia sido condenado definitivamente pela prática de roubo majorado (autos n.º 0000024-33.2013.8.08.0015).

Estabeleceu a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, acima do mínimo legal, o que se mostra compatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a presença de apenas uma circunstância judicial negativa já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo, guardada a razoabilidade.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda para 12 (doze) anos, observando a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que impede a redução aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, aplicou a causa de diminuição referente à tentativa, no patamar mínimo de 1/3, reduzindo a pena para 08 (oito) anos.

Fundamentou a escolha no fato de que o iter criminis foi substancialmente percorrido, considerando-se que o laudo atestou incapacidade da vítima por mais de trinta dias, circunstância que evidencia a proximidade do resultado morte.

A defesa pretende a aplicação do redutor no grau máximo, alegando que não houve risco concreto à vida e que as agressões decorreram de reação instintiva em momento de imobilização.

Todavia, tais argumentos não encontram respaldo nas provas.

O laudo pericial da vítima, elaborado por perito oficial, atesta incapacidade prolongada, o que, pela gravidade, revela que a conduta do réu se aproximou sensivelmente da consumação do homicídio.

O próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a fração da tentativa deve ser fixada de acordo com a intensidade do iter criminis, de modo que quanto mais próxima a conduta estiver da consumação, menor será a redução.

É importante frisar que o fato de a vítima não ter ido a óbito não decorreu de circunstâncias controladas pelo acusado, mas sim de fatores alheios à sua vontade, conforme destacado em plenário.

Nesse ponto, o depoimento da vítima revelou que, após os golpes, necessitou de atendimento médico e permaneceu impossibilitada de exercer suas atividades por período superior a trinta dias, o que por si só afasta a alegação de que o réu esteve distante do resultado morte.

Diante desse contexto, não se afigura plausível a pretensão defensiva de majoração da causa de diminuição para o patamar máximo.

A fundamentação lançada na sentença é idônea, encontra respaldo em elementos concretos dos autos e harmoniza-se com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

Assim, a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, fixada na origem, revela-se adequada e proporcional, não havendo razão para qualquer reparo.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)